Tribunal: STJ
Processo: 0022939-98.2019.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944694 - MG (2025/0182388-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: A M F
ADVOGADO
: ALOÍSIO ANUNCIAÇÃO JÚNIOR - MG077019
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
ARESP INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 07.04.2025,
sendo o Agravo somente interposto em 25.04.2025. O recurso é, pois,
manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15
(quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o,
1.042,
, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código
caput
de Processo Penal.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:31
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 350046b6-b72a-4dee-b698-1a4dfb27595e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944694 - MG (2025/0182388-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: A M F
ADVOGADO
: ALOÍSIO ANUNCIAÇÃO JÚNIOR - MG077019
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
ARESP INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 07.04.2025,
sendo o Agravo somente interposto em 25.04.2025. O recurso é, pois,
manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15
(quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o,
1.042,
, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código
caput
de Processo Penal.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por A M F contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fl. 535), que não conheceu do agravo
em recurso especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, em razão de sua intempestividade.
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 540-546).
O Ministério Público Federal opinou "pelo NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO REGIMENTAL E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, diante da
(e-STJ fls. 561-563).
intempestividade do Agravo em Recurso Especial defensivo"
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49710886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:23
Código de Controle do Documento: 602ef0d2-e38f-4b4d-817e-0360746c689a

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por meio da análise do recurso de A M F, verifica-se que a parte recorrente
foi intimada da decisão agravada em 07.04.2025, sendo o Agravo somente interposto
em 25.04.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora
do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, §
5o, 1.042,
, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de
caput
Processo Penal.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se
inerte. Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:23
Código de Controle do Documento: 602ef0d2-e38f-4b4d-817e-0360746c689a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0182388-3
AREsp 2.944.694 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00229399820198130024 024190022939 10000232864918003
229399820198130024 24190022939
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A M F
ADVOGADO
: ALOÍSIO ANUNCIAÇÃO JÚNIOR - MG077019
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A M F
ADVOGADO
: ALOÍSIO ANUNCIAÇÃO JÚNIOR - MG077019
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542605515443890745<0@
2025/0182388-3 - AREsp 2944694 Petição : 2025/0062515-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:20:06
Código de Controle do Documento: FABD4DDE-2253-41D0-9B46-ED84A52FFD50